Tribunal: TJSP
Processo: 1018569-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – "TECHNOLAB" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autora apelada TECHNOLAB que pleiteia a condenação das rés apelantes, a que se abstenham do uso de sua marca registrada, bem como indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Não acolhimento.

AÇÃO DE

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – "TECHNOLAB" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autora apelada TECHNOLAB que pleiteia a condenação das rés apelantes, a que se abstenham do uso de sua marca registrada, bem como indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Não acolhimento.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA "TECHNOLAB" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca da autora, para atuação no mesmo segmento de mercado, que se mostrou incontroversa e violadora dos direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença – Dano moral caracterizado - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Anterioridade, ademais, que sequer restou demonstrada – Por consequência, também fica mantida a condenação das rés apelantes a que se abstenham de utilizar a expressão "TECHNOLAB" em seu nome empresarial e no nome de domínio - RECURSO DESPROVIDO.